Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720762-92.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RONILDO DIVINO DE MENEZES: A parte exequente requer a reserva de honorários contratuais, no percentual de 15%, em favor de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.635.901/0001-48. Juntou contratos. Nos termos do art. 22, §4a da Lei 9806/94, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação dos credores/contratantes sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Intime-se o patrono declaração dos contratantes/autores, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais antecipadamente. Prazo: 5 dias. Com a juntada da documentação, defiro o pedido de destacamento de honorários contratuais, no percentual de 15%, em favor de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.635.901/0001-48. Sem manifestação, serão expedidos os respectivos requisitórios sem reserva. Após, expeçam-se os respectivos requisitórios. Quanto ao credor José Raimundo de Assunção, aguarde-se o decurso de prazo concedido para apresentar formal de partilha dos créditos ora em execução com indicação exata do quinhão devido a cada sucessor. Ao CJU: Cadastre-se RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.635.901/0001-48 no polo ativo. Intime-se RIEDEL. Prazo: 5 dias. Com a juntada da documentação, expeçam-se os respectivos requisitórios com o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 15%, em favor de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.635.901/0001-48. Sem manifestação, serão expedidos os respectivos requisitórios sem reserva. Quanto ao credor José Raimundo de Assunção, aguarde-se o decurso de prazo concedido para apresentar formal de partilha dos créditos ora em execução com indicação exata do quinhão devido a cada sucessor. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator